Tribunal: TJSP
Processo: 2310128-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que não acolheu a impugnação da executada. Inconformismo da executada.

Nulidade de citação. Não acolhimento. Citação da executada na pessoa do porteiro do condomínio no qual não mais residia. Prova concreta, de natureza induvidosa, de que há muito teve ciência da ação de cobrança de despesas condominiais

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que não acolheu a impugnação da executada. Inconformismo da executada.

Nulidade de citação. Não acolhimento. Citação da executada na pessoa do porteiro do condomínio no qual não mais residia. Prova concreta, de natureza induvidosa, de que há muito teve ciência da ação de cobrança de despesas condominiais e do correspondente cumprimento de sentença. Petição protocolada em outros autos faz expressa menção a existência desta demanda. Silêncio sobre o fato ensejador de nulidade, comunicado posteriormente, que configura estratégia denominada "nulidade de algibeira". Manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e é rechaçada pela Jurisprudência. Nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade da parte falar no processo (art. 278 do CPC). Alegação de nulidade de citação da executada rejeitada.

Extinção do processo sem resolução do mérito. Ilegitimidade passiva não alegada no momento devido, estando agora sepultada pela coisa julgada (artigo 508 do CPC). Ainda que cognoscível de ofício e passível de arguição em qualquer grau de jurisdição, com o trânsito em julgado da decisão de mérito em que poderia ser analisada tem-se por operada a preclusão sobre a questão, encerrando-se a possibilidade de análise.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.